Tribunal: TJSP
Processo: 2143546-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento do benefício. – Pretensão de concessão da gratuidade judiciária. CABIMENTO: A situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque o agravante demonstrou sua hipossuficiência financeira. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.